Tribunal: TJPA
Processo: 0007423-34.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007423-34.2017.8.14.0136

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADO: RAMOS INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca de eventual inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pela recorrente.

II-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0007423-34.2017.8.14.0136

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADO: JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM E OUTROS

APELADO:
RAMOS INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã Dos Carajás nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão movida em face de
RAMOS INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA - ME.

Consta da inicial da ação que o autor realizou com o banco réu a Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), a ser pago em 57 parcelas mensais, como garantia entregou em alienação fiduciária um caminhão novo, marca Wolksvagem.
Ocorre que, o réu se tornou inadimplente ocasionando a ação, onde o banco requereu a busca e apreensão do bem.

Deferido o pedido de busca e apreensão (ID 37487776, p. 01).

O bem não foi localizado conforme certidão do oficial de justiça do ID 37487776, p. 9, tendo a parte autora indicado novo endereço no ID 37487776, p. 33 no qual também não foi localizado o bem (ID 37487776, p. 43).

A ação foi convertida em execução (ID 37487777, p. 5) e o autor trouxe um terceiro endereço aos autos (ID 37487777, p. 10) no qual novamente o devedor não foi localizado (ID 54154375).

Por último, o autor indicou um quarto endereço e requereu a expedição de carta precatória (ID 25181178), a qual foi deferida (ID 25181180).

A carta precatória foi devolvida com a seguinte informação (ID 25181196):
“Devolvido sem distribuição em 11 10 2022 e lido 16 10 2022. Devolvido por estar sem as guias e comprovantes referente taxa judiciaria e a taxa de distribuição ou despacho de Justiça Gratuita.”

Embargos de declaração opostos (ID 25181202) e rejeitados, na mesma ocasião houve decisão que indeferiu o pedido de autorização para que o causídico distribua a carta precatória diretamente no juízo deprecado (ID 25181204).

Sentença proferida (ID 25181208), onde o juiz julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III do CPC.

Apelação
interposta pela parte autora (ID 25181210), onde sustenta a recorrente:
1) que recolheu devidamente as custas junto ao TJPR; 2) que a ausência de intimação pessoal da Autora desautoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por desídia ou abandono da causa, não sendo possível presumir a falta de interesse no prosseguimento do feito se não observada a regra legal específica para a comunicação do ato.

Requereu a nulidade da sentença combatida.

Sem Contrarrazões, visto que a outra parte sequer foi citada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0007423-34.2017.8.14.0136

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADO: JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM E OUTROS

APELADO: RAMOS INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O pleito recursal é para que seja anulada a sentença objurgada, tendo em vista que teria sido indevido o
decisum
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ter o magistrado constatado que a parte autora, não se manifestou acerca do pagamento de custas da carta precatória, logo quedou-se inerte, abandonando a causa.

Por essa razão, o juízo
a quo
prolatou sentença de extinção sem julgamento do mérito, com fulcro no art.485, III, do CPC. Pontua-se, que não houve qualquer intimação pessoal da parte autora, ou do seu representante legal para manifestar interesse na causa, oportunizando sanar o vício, como requer a legislação vigente.

Cabe esclarecer inicialmente, que o abandono da causa é uma das causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, mas, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte, nos termos do §1º, do art. 485, do CPC.

O que se observa no caso em apreço, seria um eventual abandono do processo pelo autor, nos termos do art.485, III, do CPC, que ocorre "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". Logo, o juízo de primeiro grau deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC, e intimado a parte a dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu, in verbis:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias;

Com efeito, a intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca de eventual inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pela recorrente.

O supracitado entendimento de necessidade de intimação pessoal da parte já se encontra pacificado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 – GO (2018/0119512-7) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE: ROLDÃO LUIZ SILVESTRE AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA. I- Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do art. 485, CPC. Possibilidade. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, a qual
está condicionada à intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no §1º do art. 485 do CPC
. (...) (MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que o juízo singular não observou a regra do §1º do art. 485, III, do CPC, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa. 2.
A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do art. 485 do CPC não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa
. 3. Recurso conhecido e Provido. (2018.01426982-14.188.280, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27. Publicado em 2018-04-12).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 00013910520028140015 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO – ABANDONO DA CAUSA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – PESSOAL – EXIGENCIA LEGAL
. A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida da intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao processo. Aplicação do art. 485, inciso III, e § 1ºdo CPC. (TJ-MG-AC: 10407140037802007 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078505252, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30

ABANDONO DA CAUSA.ART. 485, III E IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART.485, DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA. 1.É requisito, para configuração do abandono, previsto no art.485, III e IV, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, bem como requerimento da parte ré, se a relação processual tiver sido aperfeiçoada. 2.É que nos termos do §1º do artigo 485, do CPC/2015 a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias. No caso em apreço, não foi observada sequer a intimação via DJe, menos ainda a intimação pessoal do apelante, via AR. Não observadas tais exigências, a cassação da sentença de extinção do feito é medida que se impõe. 3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (Processo nº. TJ-DF-20150110646074 DF 0018347-87.2015.8.07.0001, Órgão julgador: 5ª Turma Cível, Publicação: DJE em 20/06/2018, pag.350/354, Data do Julgamento: 13.06.2018, RELATOR: Robson Barbosa de Azevedo).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL
. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a inércia da parte autora em impulsionar o feito, decretou-lhe a extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. Ocorre que o comando normativo inserto no art. 485, § 1º, do CPC, exige, para a extinção do feito com fulcro nos incisos II e III do predito artigo, a prévia intimação pessoal da parte, haja vista a necessidade de demonstração da intenção inequívoca de abandonar a causa. 3. A prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, garante que a parte não arque com as consequências pela eventual desídia de seu procurador. No presente caso, não foi, sequer, expedida correspondência com o intento de intimar pessoalmente a parte autora para dar impulso ao feito. 4. Dessa forma, não há como admitir ter sido intimada pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, e sem o cumprimento da referida formalidade, descabe a extinção por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, em ANULAR a sentença monocrática, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, de acordo com a ata do julgamento. Fortaleza, 07 de junho de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS: Relator (TJ-CE - APL: 0011057-10.2013.8.06.0101 CE, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2017).

Desta forma, como a Requerente não foi intimada pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo
.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A

SENTENÇA

GUERREADA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025